Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA No 106/STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUPOSTOS VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não se observa no julgado qualquer contradição, porquanto foram devidamente explicitados os motivos que conduziram o v. acórdão à conclusão de se entender a demora na efetivação da citação não pode ser imputada à autora, não devendo, por conseguinte, ser reconhecida a prescrição.
3. Não se pode confundir o resultado desfavorável ao litigante com omissão, obscuridade ou falta de fundamentação, ressaltando-se que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizada qualquer omissão ou obscuridade apta a desafiar a oposição de embargos de declaração.
5. Ainda que opostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão do recurso e distorcendo o intento dos aclaratórios. 6.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada.